Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO “AUSENTE”. SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inadequação do pedido liminar com a finalidade de determinar a concessão da busca e apreensão. Pedido é cabível apenas em agravo. Não conhecimento.

2. Consoante o Decreto Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.1. Fixada pelo STJ a tese do Tema Repetitivo 1132 (“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”), deve ela ser aplicada à hipótese, nos termos do art. 927, III, do CPC.

3. No caso, foi determinada ao banco autor a emenda à inicial para comprovar a notificação idônea do réu, que requereu o reconhecimento da legalidade da notificação expedida. 3.1. Comprovada a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, de modo que se aplica, à hipótese, a tese definida pelo STJ no Tema 1132. 3.2. A notificação extrajudicial, ainda que devolvida ao remetente pela ausência do devedor, é capaz de constituir o devedor em mora.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido.